Tribunal: TJDFT
Processo: 0740009-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740009-85.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: EVANDRO NONATO DE SOUSA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pelo autor, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., contra sentença prolatada na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada em desfavor de EVANDRO NONATO DE SOUSA FILHO. O apelante requer a desistência do recurso interposto, com fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil – CPC (ID 59729413). É o relatório. Decido. Consoante o artigo 932, inciso I, do CPC incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no Tribunal, e, quando for o caso, homologar autocomposição das partes. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso VIII, onde estabelece que é atribuição do relator homologar desistências e autocomposições das partes. Sabe-se que é assegurado ao recorrente desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, conforme se infere do artigo 998 do CPC, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “[...] 1. Desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada em qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998, CPC) e produz efeitos imediatos (art. 200, CPC), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. [...].” (07025293920208070014, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 6/12/2022). Considerando que houve a perda do interesse recursal, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, com base nos artigos 932, inciso I, e 988, do CPC e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Retire-se o feito da pauta de julgamento. BRASÍLIA, 29 de maio de 2024 18:25:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador